Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Recurso inominado. Ação de ressarcimento de valor pago. Contrato de seguro prestamista. Venda casada. Seguradora integrante do mesmo grupo empresarial. Cláusula contratual expressa - Inexistência. Abusividade. Recurso parcialmente provido.
1. Recurso inominado interposto pelo consumidor contra a sentença de improcedência dos pedidos. Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora narra que formalizou contrato de mútuo com o banco-réu, mas que concomitante a esse negócio, foi obrigado a contratar seguro prestamista. Requer a resilição dos contratos de seguro prestamista vinculados ao contrato de empréstimos e a condenação da instituição bancária à restituição em dobro do valor dos prêmios pagos.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser examinada é a de apontar se ocorreu irregularidade na contratação do seguro prestamista, quando o consumidor contratou mútuo com a instituição financeira.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviço bancário, estando a ré sujeita à responsabilidade objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.
4. A Lei n. 14.181/2021 alterou o CDC incluindo o Capítulo VI-A – DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDADO, que dentre outras exigências, acrescentou ser obrigação do fornecedor de crédito informar no momento da oferta “o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem e a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento” (art. 54-B, I e II), devendo ainda “informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento” (art. 54-D, I).
5. Da prova dos autos, especialmente da produzida pelo banco-recorrido, não se extrai indícios de que a instituição financeira tenha expressamente destacado a cláusula (ou contrato) relativa ao seguro prestamista. Os documentos apresentados referem-se aos contratos de abertura de conta, cartão de crédito, CDC, crédito rotativo e adesão de produtos e serviços (IDs 72738235, 72738236, 72738237, 72738238, 72738239 e 72738240), sem cláusula expressa da contratação do seguro e, em verdade, mais do que isso, sem nenhum vínculo ou pertinência com a obrigação de seguro impugnada pelo autor.
6. De outro lado, o único apontamento a comprovar a operação bancária é o extrato do ID 72738220, que revela o valor do mútuo de R$ 96.100,00 acrescidos do seguro de R$ 9.503,71, mais IOF, totalizando a importância de R$ 108.885,83. 8. Contudo, não há menção sobre as características da oferta ou termos ou cláusulas da contratação da proteção securitária, se decorreu de imposição do fornecedor ou escolha do consumidor mediante informações prévias sobre o produto oferecido. Na hipótese do silêncio contratual, deve prevalecer o primeiro entendimento, por força do art. 47, do CDC, que exige interpretação mais favorável ao consumidor.
7. Por ocasião da definição do Tema 972/STJ, foi decidido que se comprovado que o consumidor aderiu de forma opcional ao seguro prestamista, com apresentação do contrato assinado entre as partes, o qual apresenta a descrição da cobertura, do prazo de vigência e de valores proporcionais e razoáveis, considera-se a cobrança válida e afasta-se a existência de venda casada.
8. Entretanto, não há prova da regularidade da contratação do seguro prestamista, nem indicação das cláusulas respectivas do contrato do empréstimo, situação apta a concluir pela ilegalidade da contratação em virtude de se considerar conduta abusiva vedada pela Lei Consumerista, nos termos do art. 39, I, cuja prática deve ser afastada.
9. Registre-se que o consumidor buscou cópia do contrato de seguro por meio de oportuna notificação extrajudicial ao banco, a qual não foi respondida pelo banco e, mesmo durante o curso da ação judicial, não apresentou os termos e cláusulas da contratação do seguro.
10. A par da irregularidade contratual ora reconhecida, o recorrente não demonstrou que essa tenha causado sofrimento psíquico ou abalo à sua honra ou imagem, notadamente porque os prejuízos que se observa dos autos não desbordaram a seara patrimonial. A caracterização do dano moral exige a comprovação da efetiva ocorrência de lesão a direitos de personalidade, como abalo psíquico, sofrimento emocional ou humilhação em clara conexão com a contratação do seguro. Razões pelas quais não avista a configuração de dano moral em dimensão passível de indenização.
IV. Dispositivo.
11. Recurso parcialmente provido
Para declarar a nulidade da cláusula relativa ao seguro prestamista “BB CRÉDITO PROTEGIDO”; determinar a readequação das parcelas vincendas do contrato de empréstimo; e condenar a instituição financeira a restituir em dobro a quantia paga a título de seguro prestamista, valor a ser apurado em cumprimento de sentença por mero cálculo aritmético.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Rcln 0723540-79.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 18.11.2024.